Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAR O CÔNJUGE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A ora recorrida ajuizou a presente demanda a postular o reconhecimento do direito à licença para acompanhamento do cônjuge, nos termos do art. 133 da LC 840/11 do DF, que deverá ser gozada no período de 1o.02.2021 a 25.11.2021. Recurso ora interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência do pedido.
II. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) solicitação em 31.8.2020 de licença para acompanhamento do cônjuge (servidor militar), transferido ex officio para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para realização de Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de Intendência no período de 1o.02.2021 a 25.11.2021; (b) a servidora, que teve inicialmente indeferido o pedido por não ter concluído o estágio probatório, reiterou o pleito após o alcance da condição legal (aprovação nesse estágio); (c) a Diretoria Regional de Atenção Secundária, ao apresentar parecer favorável ao pleito da requerente, consignou que não haveria prejuízo ao atendimento dos usuários; (d) após manifestação da Diretoria Regional, a Superintendência da Região de Saúde Oeste indeferiu o pedido da servidora ao fundamento de que a Portaria 750/2020, em seu art. 4o, teria estabelecido a suspensão das concessões de licença sem vencimento em razão da pandemia desencadeada pelo COVID-19.
III. Com efeito, a despeito dos incontestes reflexos da pandemia de COVID-21 na alocação de recursos na área de saúde, a servidora ocupa o cargo de cirurgião dentista, o qual, a princípio, não se relacionaria imediatamente às ações de prevenção e combate da pandemia. Quero dizer, conquanto importante a atuação daquela profissional no espectro da saúde (bucal), não despontaria uma primária ou direta atuação para os fins preventivos e de redução dos efeitos da pandemia, especialmente aos internados e aos que buscam tratamento hospitalar imediato. Ademais, trata-se de licença sem remuneração (inexistência de prejuízo ao erário – LC 840/2011, art.133, § 1o).
IV. Nesse quadro, uma vez preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 133 da LC Distrital 840/2011 (estabilidade no serviço público, vínculo conjugal e deslocamento do cônjuge para localidade situada fora da região integrada de desenvolvimento econômico do Distrito Federal e entorno), e ausente qualquer evidência de ofensa aos interesses da coletividade, a servidora pública distrital faz jus à “licença por motivo de afastamento do cônjuge”, dada a proteção constitucional da unidade familiar (CF, artigo 226, “caput”), Na mesma linha de raciocínio (“mutatis mutandis”), o julgado desta 3a Turma Recursal do TJDFT: acórdão 1189699, PJe: 1/8/2019.
V. Escorreita, pois, a sentença de procedência do pedido de obrigar “o Distrito Federal a conceder à parte autora a licença sem vencimento por motivo de afastamento do cônjuge (art. 130, I, da Lei Complementar 840/2011), pelo período de 01/02/2021 a 25/11/2021”.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 (art. 55, Lei 9.099/95).